Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE 1/6 UTILIZADA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, o julgamento da apelação está adstrito aos fundamentos e motivos invocados pelo recorrente no termo recursal.

2. Condenações anteriores não podem servir para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social. 2.1. O fato de o réu estar em julgamento por outras práticas criminosas não constitui ocorrência relevante para influir na avaliação negativa da conduta social, sobretudo se não há outros elementos constituídos na fase judicial que revelem informações suficientes e claras sobre o comportamento do réu em sociedade.

3. Com relação à consequência do crime, a morte da vítima, que deixa filhas menores órfãs, sendo que uma delas sequer chegou a conhecer o pai, exorbita as consequências habituais de um crime de homicídio, pois as crianças serão privadas da assistência financeira e afetiva do genitor.

4. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ.

5. Quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador (ou do conselho de sentença), deve ser reconhecida como atenuante em favor do réu (Súmula 545, STJ), ainda que venha com a tese de legítima defesa.

6. A aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea. Precedente do c. STJ.

7. Reduzida a pena para patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito), não sendo o réu reincidente e as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, por força do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.